Tribunal: TJDFT
Processo: 0722907-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INTERNAÇÃO EM UTI. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. DEVER DE RESSARCIMENTO LIMITADO À DATA DO REQUERIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na responsabilidade civil do Estado por danos ocasionados por omissão estatal, vigora a teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Segundo referida teoria, o particular lesado deve comprovar que o dano seria evitado caso o serviço público tivesse funcionado de forma ordinária. Assim, a responsabilidade é subjetiva, mas não na modalidade do risco administrativo em que se exige a demonstração de dolo ou culpa de um agente público específico.

II - Na teoria da culpa administrativa, aplicável ao caso em apreço, há culpa anônima da Administração Pública, ou seja, que os serviços públicos não foram prestados a contento. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. É certo que deve assegurado, a todos, o direito à saúde (artigos 6o e 196 da CF e artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal), pelo Poder Público. No entanto, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames/cirurgia em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento de tais tratamentos.

III - Não há indicativo de omissão estatal no que diz respeito à não realização da cirurgia, eis que inexiste elementos aptos a indicar que o paciente tenha retornado após aquela consulta em janeiro de 2018 para dar prosseguimento aos procedimentos para ingresso na lista de pacientes a realizar a cirurgia, muito menos comprovação de que no dia 22 de abril de 2019 teria sido negado a ele o atendimento no HRC.

IV- Após o ingresso do pai da autora no hospital privado no dia 22/04/2019, com a realização da cirurgia naquele mesmo, foi apresentado o pedido da Defensoria Pública em 25/04/2019 direcionado ao hospital particular para que este providenciasse a inserção do nome do paciente na Lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Desse modo, ainda que ausente a informação acerca de eventual inclusão, há indicativo de que ela teria se efetivado, porque o documento ID 11999762, pág. 14 aponta que no dia 29/04/2019 foi realizada uma visita pela equipe da “DOMED” para avaliar a situação do paciente, sendo constatado que ele havia falecido no dia anterior (28/04/2019). Diante de tais comprovações, a condenação do Distrito Federal deve ser limitada ao período iniciado com o ofício expedido pela Defensoria ao hospital privado para a inserção do paciente na “CRIH”. Restando, neste ponto, demonstrada a falha com a não transferência do paciente para atendimento na rede pública.

IV - Em relação aos danos morais, em regra e diante do caso concreto dos autos, a mera omissão estatal, configurada em possível demora do ente público em agendar procedimento cirúrgico, não é conduta capaz de causar abalo indenizável à seara moral. Considerando, sobretudo, o grande volume de casos com que o setor público de saúde tem a obrigação de lidar, a mera ausência de agendamento de procedimento cirúrgico não enseja danos morais. Também de se observar que a autora possuía recursos financeiros para custear a cirurgia, o que minimizou eventual ineficiência do ente público.

V – Recurso conhecido e provido em parte.